Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001164-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 915.433.391-15 (RECORRENTE), RODRIGO DE AMORIM MELLO - CPF: 043.970.861-33 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS DO ALUNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
, visto que
goza
de
autonomia

didático-científica
,
todavia
,
deve

fazê
-lo de forma
cautelosa
para
minimizar

os

prejuízos
dos
alunos
, inclusive
notificando-os

previamente
e
fornecendo

alternativas

viáveis
, com
iguais

condições
e
valores
.
Inexistindo

notificação

prévia

acerca
do
encerramento
, anterior
ao

início
do
semestre

letivo
,
bem

como
o
fornecimento
de
alternativas

viáveis
, com
iguais

condições
e
valores
, para a
transferência
do
curso
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
frustração
da
expectativa
do
consumidor
de
obter

formação

em

curso
superior para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego
, se
trata
de
falha

na

prestação
de
serviço
que
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001164-60.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA.

Recorrido
:
FATIMA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FATIMA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) é direito da instituição privada de ensino extinguir cursos superiores, visto que goza de autonomia didático-científica; b) este direito não é absoluto, pois a instituição deve observar o princípio da boa-fé objetiva; c) a instituição de ensino extinguiu o curso de forma abrupta e não apresentou nenhum documento que comprovasse a prévia notificação acerca da extinção; d) não foi adotada nenhuma medida a fim de minorar os prejuízos causados à parte reclamante em razão do abrupto cancelamento do curso em que estava matriculada; e) houve falha na prestação do serviço que gera o dever de indenizar. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

há

qualquer

óbice
de
caráter
regimental, legal
ou

contratual
que
a

impeça
de
extinguir
o
curso

em
que a
parte

reclamante

estava

matriculada
; b)
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção
de
curso
.

Nos
termos
do art. 53,
inciso
I, da Lei
no
9.394/96, é
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
, visto que
goza
de
autonomia

didático-científica
(art. 207, CF/88).
Todavia
,
este

direito

não
é
absoluto
, pois
a

instituição

deve

observar
o
princípio
da boa-
fé

objetiva
(art. 422 do Código Civil),
bem

como
o
dever
de
informação
e o
princípio
da
transparência
,
estes

consagrados

pelo
art. 6o,
inciso
III, CDC.

Portanto
,
em

razão

destes

princípios
, para que a
fornecedora
dos
serviços

educacionais

extinga

qualquer

curso
superior
sem

abuso
de
direito
,
deve

fazê
-lo de forma que
minimize

quaisquer

prejuízos
para o
aluno
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS DE CURSO SUPERIOR (EXTINÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO) - TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIVERSIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, AO ENTENDEREM CONFIGURADOS E COMPROVADOS OS DANOS ALEGADOS, NÃO OBSTANTE O AFASTAMENTO DA ARGUIDA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FACULTA À UNIVERSIDADE A EXTINÇÃO DO CURSO POR AUSÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF/88) - POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, INCISO I, DA LEI N. 9.394/96 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. (...) 2. Nos
termos
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais

traduz

relação
de
consumo
. 3.
A

instituição

educacional

privada
de
ensino
superior
goza
de
autonomia

universitária
,
nos

termos
do art. 207 da
Constituição
Federal,
motivo

pelo
qual
possível
, ante
a

inviabilidade
de
determinado

curso
,
proceder
à
sua

extinção
,
conforme

preceito

constante
do art. 53, I, da Lei no 9.394/1996 - Lei de
Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional. 4. O art. 6o, III, do CDC que
institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência
,
alcançou
o
negócio

jurídico

entabulado
entre as partes,
porquanto

a

aluna
/
consumidora

foi

adequadamente

informada

acerca
da
possibilidade
de
extinção
do
curso

em

razão
de
ausência
de
quorum

mínimo
, tanto
em

razão
de
cláusula

contratual

existente
no
pacto
,
quanto
no manual do
discente
. 5. (...)
não
se
verifica
o
alegado

defeito

na

prestação
de
serviços
,
haja
vista que
a

extinção
de
cursos
é
procedimento

legalmente

previsto
e
admitido
,
não

sendo
dado
atribuir
-se a
responsabilização
à
universidade

por

evento

sobre
o qual
não

há

qualquer

participação

ou

influência
da
desta
(
ausência
de
alunos
e
não

obtenção
, pela
aluna
, de
aprovação
),
mormente

quando

cumpre

todos

os

deveres

ínsitos
à boa-
fé

objetiva
. (...)
no
momento

em
que

verificada

a

impossibilidade
de
manutenção
do
curso
superior,
ofereceu

alternativas
à
aluna
,
providenciando
e
viabilizando
,
conforme

solicitado

por

esta
, a
transferência
para
outra

faculdade
. 6.
Recurso
especial
provido
para
julgar

improcedente

os

pedidos
da
inicial
. (STJ
REsp
1094769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/03/2014,
DJe
15/08/2014)

Dessa forma, para que
a

instituição
de
ensino
superior
cumpra
com a boa-
fé

objetiva
e
exerça

regularmente
o
seu

direito
,
deve

notificar

previamente

os

alunos
do
curso
a ser
encerrado
,
ao
final do
semestre

ou

ano
,
não
o
fazendo
de forma
abrupta
,
na

metade
do
semestre

ou
do
ano

letivo
,
bem

como

fornecer

alternativas

viáveis
e
em

iguais

condições
e
valores
.

Recomenda
-se que a
notificação
de
encerramento
do
curso

seja
com
prazo
superior a 30 (
trinta
)
dias
, para que
os

alunos

tenham
tempo
suficiente
para se
adequarem
com a
possível

transferência
de
turno

ou

faculdade
.

Confira
-se:

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO. 1.
Possibilidade
de
extinção
de
curso
superior
por

instituição

educacional
, no
exercício
de
sua

autonomia

universitária
,
desde
que
forneça

adequada
e
prévia

informação
de
encerramento
do
curso
(art. 53 da Lei 9394/96 - LDB). 2.
Necessidade
de
oferta
de
alternativas

ao

aluno
, com
iguais

condições
e
valores
, de forma a
minimizar

os

prejuízos

advindos
com a
frustração
do
aluno

em

não

poder

mais

cursar
a
faculdade

escolhida
. (...). 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (STJ
REsp
1341135/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/10/2014,
DJe
21/10/2014)

Na
mesma

linha

tem

decidido
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONEXIDADE ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...) A
extinção

antecipada
de
curso
superior,
ainda
que
por

razões
de
ordem

econômica
,
encontra
amparo no art. 207 da
Constituição
Federal e
na
Lei no 9.394/1996, que
asseguram

autonomia

universitária
de
ordem

administrativa
e
financeira
,
motivo

pelo
qual a
indenização

por

dano
moral
será

cabível

tão

somente
se
configurada
a
existência
de
alguma

conduta

desleal

ou

abusiva
da
instituição
de
ensino
. Na
hipótese
,
verificou
-se que a
universidade

não

comunicou

previamente

a

extinção
do
curso
, o que
caracteriza

ato

abusivo

a

ensejar

indenização

por

danos

morais
.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Sentença

reformada
. (N.U 1038388-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO ABRUPTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 57, DO DECRETO No 9.235/2017. ÔNUS DA RECORRIDA, ART. 373, II DO CPC FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. SERVIÇO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA MATÉRIA REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A
instituição

privada
de
ensino
superior
possui

autonomia

universitária
,
nos

moldes
do art. 207 da
Constituição
Federal,
assim

sendo

inviável
a
continuidade
do
curso
,
poderá

extingui
-lo (art. 57,
Decreto
9.235/2017).
Não

havendo

informação

quanto

a

extinção
do
curso
,
bem

como

não

havendo

oferta
de
transferência

aos

estudantes

em

moldes

semelhantes

ao
que
cursa
,
há

falha

na

prestação
do
serviço
. (...) (N.U 8010077-16.2017.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/09/2020,
publicado
no DJE 09/09/2020)

E
m
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
a

instituição
de
ensino

extinguiu
o
curso

após
o
encerramento
do
semestre

contratado
(ID 240091199
/PJe2
).

Todavia
,
não

foi

juntado

nenhum

documento
que
comprovasse
a
prévia

notificação
da
extinção
do
curso
,
ensejando

conduta

ilícita
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode

atingir
tanto a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
como
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
do
encerramento

abrupto
de
curso
superior que causa a
frustração
da
expectativa
do
consumidor

em

obter

formação
no
respectivo

curso
para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego

gera

dano
moral.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS DO ALUNO. EXTINÇÃO ANTES DO FIM DO SEMESTRE E SEM NOTIFICAÇÂO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DANO MORAL. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
, visto que
goza
de
autonomia

didático-científica
.
Todavia
,
deve

fazê
-lo de forma
cautelosa
para
minimizar

os

prejuízos
dos
alunos
, inclusive
notificando-os

previamente
.
A

extinção
do
curso
de forma
abrupta
, antes do
encerramento
do
semestre
/
ano
e
sem

prévia

notificação
,
configura

conduta

ilícita
. (...) 3. A
frustração
da
expectativa
do
consumidor
de
obter

formação

em

curso
superior para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego

gera

dano
moral. (...) (N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)

RECURSO INOMINADO. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO CURSO PELA INSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
à
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
. O
encerramento

abrupto
de
curso
, antes do
prazo

previsto
, para o
término
da
graduação

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
. (N.U 1065542-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
A

extinção

antecipada
de
curso
superior,
ainda
que
por

razões
de
ordem

econômica
,
encontra
amparo no art. 207 da
Constituição
Federal e
na
Lei no 9.394/1996, que
asseguram

autonomia

universitária
de
ordem

administrativa
e
financeira
,
motivo

pelo
qual
a

indenização

por

dano
moral
será

cabível

tão

somente
se
configurada

a

existência
de
alguma

conduta

desleal

ou

abusiva
da
instituição
de
ensino
. 3. Na
hipótese
,
verificou
-se que a
universidade

não

comunicou

previamente

a

extinção
do
curso
, o que
caracteriza

ato

abusivo

a

ensejar

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1038333-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

No
caso

concreto
,
não

foi

evidenciada
a
notificação

prévia

acerca
do
encerramento
do
curso
superior, anterior
ao

início
do
semestre

letivo
,
além
do que,
não

foi

o
fertada

alternativas

viáveis
, com
iguais

condições
e
valores
, à
parte

reclamante
para a
respectiva

transferência
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 5.000,00
)

atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1038388-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023 e N.U 1011192-13.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$ 800,00 (
oitocentos
reais),
por
ser
ínfimo
o valor da
condenação
da
sentença (art. 85, § 8o, CPC)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024